Tribunal: TJDFT
Processo: 0726418-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726418-61.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANCA E PREVIDENCIA APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Em consulta ao site do STF, a todos disponível, constatei que foi concluído o julgamento do tema 1.075. Assim, tendo em vista que já foi determinado o levantamento do sobrestamento do presente recurso na decisão de ID 24572852, intimem-se as partes para que, no prazo de cinco dias, manifestem-se sobre a questão, requerendo o que entenderem de direito. Publique-se. Findo o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 19 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator